Tribunal: TJBA
Processo: 8023410-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023410-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EDVALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA SOBRAL BEZERRA DA SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE.
INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DO AGRAVADO. LIMINAR QUE LIMITOU DESCONTOS EM FOLHA A 35% DOS PROVENTOS DO RECORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de repactuação de dívidas por aparente superendividamento.

II. Questão em discussão:
Discute-se a necessidade de suspensão da liminar que limitou os descontos em folha ao percentual de 35% dos proventos do Agravado.

III. Razões de decidir:
Do acervo probatório verifica-se indícios robustos de situação de superendividamento do Recorrido, sobretudo quando observada a quantidade e valores dos empréstimos contraídos, isso, independentemente de sua natureza, se consignados ou pessoais, frente as despesas de subsistência informadas e considerado o líquido após descontos e pagamento dos débitos. Inobstante o débito oriundo do contrato junto ao Agravante não aparente ser consignado, fato é que se trata de mais um desconto na renda auferida pelo Agravado, ainda que efetuado em sua conta corrente, dessa forma, em que pese a observância do Tema 1085 do STJ, sob o rito dos repetitivos, que sedimenta a não aplicação do §1º, do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, aos empréstimos bancários comuns debitados em conta corrente, no caso concreto, não se pode olvidar que tal contrato não está sendo analisado isoladamente, mas dentro de um contexto no qual existem outros diversos contratos com outras instituições financeiras (pelo menos 5 ativos), dentre os quais consignados, o que acarreta oneração excessiva da verba de natureza alimentar do Autor Recorrido, seja por desconto em folha ou em conta. Dessa forma, as alegações recursais não se mostram plausíveis a ponto de corroborarem o pedido do Agravante, de suspensão da decisão que limitou os descontos ao percentual 35% dos proventos do Agravado (abatidos os valores da previdência e do IRPF), sobretudo porque, o decisum assim o fez, referente aos “descontos relativos a todos os empréstimos que ocorrem por meio de débito em folha de pagamento da parte autora”, o que frise, não parece ser o caso do contrato do Recorrente, visto que, conforme por ele mesmo alegado, o crédito referente a seu contrato é debitado na conta corrente e não no contracheque do Agravado, assim, em qualquer hipótese, parece que a decisão recorrida sequer lhe afeta diretamente. Acrescente-se a isso, que os outros agravos de instrumentos (nºs 8019997-75.2024.8.05.0000, 8021847-67.2024.8.05.0000) interpostos por outros bancos réus do mesmo processo referência, de nº 8015523-58.2024.8.05.0001, restaram improvidos por essa Terceira Câmara Cível.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023410-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado EDVALDO SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça